Tribunal: CARF
Processo: 10580.901307/2010-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SERGIO ABELSON
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.901307/2010-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1001-000.414 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de novembro de 2020
Assunto
DCOMP
Recorrente
ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja anexada aos autos
cópia integral da DIPJ 2003, relativa ao ano-calendário 2002, ativa e, se houver, da(s)
retificada(s), bem como para que sejam confrontados os documentos comprobatórios e
demonstrativos acostados aos autos documentação contábil e fiscal da recorrente, que deverá ser
intimada a apresentar os documentos adicionais que forem considerados necessários, para que
sejam apurados, inclusive no que se refere ao oferecimento à tributação das respectivas receitas,
e informados, em relatório conclusivo, os corretos valores de imposto de renda retido na fonte no
ano-calendário 2002, especificando quais valores constantes daqueles documentos devem
configurar créditos a compor o saldo negativo de IRPJ do referido ano-calendário.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução, intimada a apresentar os
documentos que forem considerados necessários pela autoridade fiscal da Unidade de Origem e
novamente cientificada do relatório conclusivo a ser produzido ao final do procedimento, para
que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua
ciência, conforme estabelece o art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10580.901307/2010-80
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1001-000.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão de primeira instância (folhas
131/138) que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o
despacho decisório às folhas 20/24, que não homologou as compensações constantes das
DCOMP 09963.94951.201006.1.7.02-5080 e 31394.99854.151004.1.3.02-8437, de crédito
correspondente a saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2002 informado no montante de
R$ 18.140,42 e reconhecido no valor de R$ 0,00, tendo em vista a não confirmação de Imposto
de Renda Retido na Fonte informado como retido no montante de R$ 27.072,01.
Em sua manifestação de inconformidade (folhas 32/33), a contribuinte alegou, em
síntese do necessário, que as retenções seriam confirmadas mediante DARF, emitidos no código
de receita 8045, apresentando, para comprovação, os documentos às folhas 36/104.
No acórdão a quo, foi reconhecida a homologação tácita, por decurso de prazo, da
DCOMP 31394.99854.151004.1.3.02-8437, e mantida a não homologação da DCOMP
09963.94951.201006.1.7.02-5080 tendo em vista as razões a seguir transcritas:
Mérito
De acordo com a legislação de regência, o imposto de renda retido na fonte sobre
quaisquer rendimentos somente pode ser compensado na declaração de pessoa jurídica, se
o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. É a seguinte a redação do art. 55 da Lei no 7.450, de 23 de
dezembro de 1985, consolidado no art. 943, §2o do RIR/99:
Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos somente
poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o contribuinte
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Regulamento do Imposto de Renda
Art. 943. (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o
caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55).
Relevante assinalar que a falta dos informes de rendimentos pode ser suprida pelas
informações prestadas pelas fontes pagadoras nas competentes Declarações de Imposto
de Renda Retido na Fonte – DIRF. Ambos seriam, em princípio, instrumentos hábeis a
atestar o pagamento do rendimento e a sua natureza, assim como as retenções de fonte
efetivadas pelas fontes pagadoras responsáveis pelo recolhimento do imposto devido.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1001-000.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Para validar a dedução, conforme as expressas disposições do art. 2o, §4o da Lei no
9.430, de 1996, necessário também que seja feita a prova do regular oferecimento à
tributação das receitas correspondentes:
Art. 2o (...)
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
(...)
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
(...),
Já existe Súmula do CARF a referendar o entendimento ora adotado:
Súmula CARF no 80: “Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto”.
No presente caso, em consulta às Declarações do Imposto de Renda Retido na
Fonte – Dirf apresentadas pelas fontes pagadoras – fls. 118/130, tem-se o seguinte quadro
consolidado de rendimentos brutos e retenções efetuadas em favor da pessoa jurídica:

Os rendimentos de prestação de serviços (1708) ou outros rendimentos (8045)
totalizaram R$ 603.349,95, com retenções de R$ 8.773,09.
Já os rendimentos de aplicações financeiras (3426 e 6800) foram de R$ 31.991,04,
com retenções de R$ 6.436,58.
Ou seja, nas DIRF confirmam-se retenções em favor da pessoa jurídica no total de
R$ 15.209,67, um pouco mais do que as retenções já validadas pela autoridade recorrida,
mas ainda insuficiente para o reconhecimento de um crédito em favor da contribuinte,
tendo em conta o IRPJ devido de R$ 18.140,42.
Entretanto, cumpre reconhecer que de acordo com a cópia do Contrato Social de
fls. 110, trata-se de sociedade dedicada à prestação de serviços de agência de publicidade
e propaganda, atividade que deve obedecer a um regramento específico com relação às
retenções de imposto incidentes sobre as receitas auferidas.
Na Instrução Normativa SRF no 123, de 20 de novembro de 1992 (DOU
23/11/1992), ainda em vigor, a legislação estabeleceu que a obrigação de recolhimento do
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1001-000.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

imposto incidente sobre os rendimentos de prestação de serviços de propaganda e
publicidade seria da própria agência de propaganda (beneficiária), por ordem e conta do
anunciante (fonte pagadora), e ainda fixou outras obrigações acessórias à beneficiária
dos rendimentos, conforme a seguir:
Art. 3o O imposto deverá ser recolhido pelas agências de propaganda, por ordem
e conta do anunciante, até o décimo dia da quinzena subseqüente à da ocorrência do
fato gerador.
§ 1o A agência de propaganda efetuará o recolhimento do imposto utilizando um
único Documento de Arrecadação de Receitas Federais - DARF, preenchido em duas
vias, englobando todas as importâncias relativas a um mesmo período de apuração.
(...)
Art. 4o A agência de propaganda deverá fornecer ao anunciante, até o dia quinze
de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior.
Parágrafo único. As informações prestadas pela agência de propaganda deverão
ser discriminadas na Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF Anual do
anunciante.
(...)
Art. 6o A agência de propaganda deverá informar o valor do imposto na
Declaração de Contribuições e Tributos Federais-DCTF.
Art. 7o O imposto de renda na fonte poderá ser deduzido do imposto apurado
mensalmente na forma do art. 38 da Lei no 8.383, de 1991, assim como do imposto
estimado em cada mês, caso a agência de propaganda tenha optado pela faculdade
prevista nos arts. 39, 86 ou 87 da mesma lei.
No que se refere ao Comprovante Anual de Imposto de Renda Recolhido relativo
aos serviços de propaganda e publicidade, a Instrução Normativa SRF no 130, de 9 de
dezembro de 1992 (DOU 10/12/1992) aprovou o modelo conforme a seguir:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições, e tendo em
vista as disposições do art. 3o do Decreto-lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, do art. 10
do Decreto-lei no 1.968, de 23 de novembro de 1982, e da Lei no 8.383, de 30 de
dezembro de 1991, resolve:
Art. 1o Aprovar o modelo anexo de Comprovante Anual de Imposto de Renda
Recolhido a ser utilizado pelas agências de propaganda que efetuarem o recolhimento
do imposto incidente sobre as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas por serviços de propaganda e publicidade.
Art. 2o A agência de propaganda sujeita ao pagamento do imposto de renda na
forma do art. 53, inciso II da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, deverá fornecer
ao anunciante comprovante do imposto recolhido que indique:
I - a razão social e o número de inscrição completo (com 14 dígitos), no Cadastro
Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda (CGC/MF) do anunciante e da agência
de propaganda;
II - o mês de ocorrência do fato gerador e o valor do rendimento bruto;
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1001-000.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

III - a base de cálculo e o valor do imposto de renda correspondente.
Art. 3o As informações prestadas pelas agências de propaganda no Comprovante
Anual de Imposto de Renda Recolhido deverão ser discriminadas, por beneficiário, na
Declaração de Imposto de Renda na Fonte - DIRF anual do anunciante.
Na Instrução Normativa SRF no 108, de 28 de dezembro de 2001 (DOU de
08/01/2002) que regulou a apresentação das DIRF sobre os rendimentos e o respectivo
imposto de renda retido no ano-calendário 2002, tem-se os seguintes preceitos:
Art. 17. Os rendimentos e o respectivo imposto de renda na fonte devem ser
informados na Dirf:
I - da pessoa jurídica que tenha pago a outras pessoas jurídicas importâncias a
título de comissões e corretagens relativas a:
a) colocação ou negociação de títulos de renda fixa;
b) operações realizadas em Bolsas de Valores e em Bolsas de Mercadorias;
c) distribuição de emissão de valores mobiliários, no caso de pessoa jurídica que
atue como agente da companhia emissora;
d) operações de câmbio;
e) vendas de passagens, excursões ou viagens;
f) administração de cartões de crédito;
g) prestação de serviços de distribuição de refeições pelo sistema de refeições-
convênio;
h) prestação de serviços de administração de convênios;
II - do anunciante que tenha pago a agências de propaganda importâncias
relativas à prestação de serviços de propaganda e publicidade.
Art. 18. As pessoas jurídicas que tenham recebido as importâncias de que trata o
art. 17 [agências de propaganda] devem fornecer às pessoas jurídicas que as tenham
pago [anunciantes], até 31 de janeiro do ano subseqüente àquele a que se referir a Dirf,
documento comprobatório com indicação do valor das importâncias e do respectivo
imposto de renda recolhido, relativos ao ano-calendário anterior.
Tem-se assim que, no caso das prestadoras de serviços de propaganda e
publicidade (beneficiária dos rendimentos) que têm o dever de reter e proceder ao
recolhimento do imposto retido, por conta e ordem do anunciante (fonte pagadora), o
informe de rendimentos, ou documento comprobatório com indicação do valor das
importâncias pagas e do respectivo imposto de renda recolhido, deve ser por ela
(beneficiária) fornecido à fonte pagadora, para que esta última possa apresentar a
correspondente DIRF.
Na documentação acostada aos autos pela defesa não se tem os competentes
Comprovantes Anuais de Imposto de Renda Recolhido, que deveriam ter sido
fornecidos pela agência aos anunciantes (fontes pagadoras dos rendimentos).
Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1001-000.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

Como visto acima, o documento hábil a comprovar as retenções é o informe de
rendimentos ou a DIRF apresentada pelas fontes pagadoras. Os Comprovantes de
Arrecadação – fls. 37/89, ainda que no código de receita 8045, não servem como prova
hábil porque não há como identificar as operações (período de apuração, fontes
pagadoras, rendimentos e retenções), que se encontram abarcadas pelos recolhimentos, e
sequer se a operação se refere a serviços de propaganda, já que outros serviços, estão
abrangidos pelo mesmo código, e não tem o mesmo tratamento, conforme abaixo:
8045 Serviços de Propaganda Prestados por Pessoa Jurídica, Comissões e
Corretagens Pagas a Pessoa Jurídica Importâncias pagas, entregues ou creditadas por
pessoa jurídica a outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil pela prestação de
serviços de propaganda e publicidade. Importâncias pagas ou creditadas por pessoa
jurídica a outras pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil a título de comissões,
corretagens, ou qualquer outra remuneração pela representação comercial ou pela
mediação na realização de negócios civis e comerciais.
No caso dos Extratos de Aplicações Financeiras, fornecidos pela Caixa Econômica
Federal, CNPJ no 00.360.305/0001/04 (fls. 91/95), não se constituem nos competentes
Informes de Rendimentos Anuais.
Já os Informes de Rendimentos emitidos pela mesma CEF, BCN, Televisão Bahia
Ltda., Cetrel S.A., Petrobras Distribuidora S.A. e Klabin Bacell S.A. (fls. 96, 97/98, 100,
101, 102 e 104), apesar de se configurarem hábeis à comprovação, referidas retenções já
se encontram contempladas nas DIRF – fls. 118/130.
Admite-se como prova hábil das retenções, o informe de rendimentos de fls. 99, da
fonte pagadoras Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional – CAR, CNPJ no
13.221.247/0001-80, em que confirmadas receitas e retenções nos totais respectivamente
de R$ 516.686,46 e R$ 46,40. Entretanto, ainda assim não se configura o crédito de saldo
negativo de IRPJ do Ex. 2003, ano-calendário 2002.
Ciência do acórdão DRJ em 20/09/2018 (folha 139). Recurso voluntário
apresentado em 17/10/2018 (folha 140).
A recorrente, às folhas 143/155, em síntese do necessário, alega:
I – Que ocorreu prescrição intercorrente;
II – Que, como se verifica dos documentos juntados às fls. 34/89 (DARF's), restou
devidamente comprovado o recolhimento do imposto de renda retido na fonte, com os
respectivos períodos de apuração e o código identificador (8045); é cediço que o referido código
abrange outros serviços além do de propaganda, contudo, levando-se em consideração que a
recorrente é uma empresa dedicada à prestação de serviços de agência de publicidade, conforme
consta em seu contrato social, não há razão para que a utilização do código 8045 seja para
identificação de realização de outros serviços que não o de publicidade; assim, não há dúvidas de
que os referidos DARF's são, de fato, referentes ao recolhimento de operações pelos serviços de
propaganda e, deste modo, resta comprovada a realização dos pagamentos de todos os valores
compensados na PER/DCOMP em questão, o que comprova a existência do saldo negativo em
favor da recorrente;
V – Que, a título de esclarecimento, pode-se verificar no demonstrativo dos
créditos de IRPJ, fl. 90, que o IR devido pela recorrente era no importe de R$18.140,42,
Fl. 348
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1001-000.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

sendo que a recorrente efetuou a retenção, pelo código 8045, no valor total de
R$30.879,01 (conforme DARF's já anexados); ademais, a recorrente teve o valor de R$
414,94 retido por terceiros, bem como sofreu a retenção de R$5.531,91 referente ao IR
devido sobre ganhos no mercado de renda variável e, ainda, houve o recolhimento na
fonte de R$62,05 por órgão Público, o que totaliza a quantia de R$ 36.887,91 no ano-
calendário de 2002; assim, ao se abater o valor pago pelo contribuinte durante o ano e o
valor devido a título de IRPJ, resta demonstrada a existência do saldo negativo em favor
da recorrente no valor de R$ 18.747,49.
VI – Que, conforme se verifica das DCTF's anexadas, a recorrente cumpriu
com sua obrigação de informar o valor do imposto de renda retido na fonte em virtude da
auto retenção, conforme determina o art. 6° da Instrução Normativa SRF n° 123, de 20 de
novembro de 1992;
VII – Que é cediço a obrigatoriedade das agências de publicidade de
recolhimento do imposto utilizando um único DARF, que engloba todas as atividades
relativas a um mesmo período de apuração, bem como de fornecer ao anunciante
documento comprobatório com indicação do valor do rendimento e do imposto retido na
fonte; a par disso, o anunciante deverá informar tais dados em sua Declaração de Imposto
de Renda na Fonte (DIRF), sendo tal obrigação única e exclusiva do anunciante; nesse
contexto, é perceptível que a recorrente (agência de publicidade) cumpriu com o quanto
determinado na legislação, pois efetuou a retenção na fonte e o recolhimento do
respectivo imposto em um único DARF por competência, englobando todas as
importâncias relativas a um mesmo período de apuração, e, ainda, informou a todos os
anunciantes sobre as retenções realizadas;
VII – Que a recorrente forneceu aos anunciantes, dentro do prazo legal e
como determina a legislação, documento comprobatório com indicação do valor do
rendimento, do imposto de renda recolhido, a razão social e número de inscrição no
CGC, bem como com o mês do fato gerador e a base de cálculo do IR correspondente,
conforme conta no resumo de informes de rendimentos ora anexado, instando destacar
que tais informes foram devidamente encaminhados para os anunciantes, todos via
correios, pelo que se não houve declaração na DIRF de algum anunciante, não foi pela
falta de informação e valendo ressaltar, inclusive, que parte dos anunciantes informaram
em suas DIRF's a retenção realizada pela recorrente, como se verifica dos documentos
constante dos autos, bem como reconhecido na decisão recorrida, o que corrobora a
afirmação desta recorrente de ter encaminhado os respectivos informes, cumprindo,
assim, com suas obrigações; se algum anunciante deixou de cumprir com sua obrigação,
no sentido de declarar tais informações na sua DIRF, não pode a agência de publicidade
ser responsabilidade, conforme o teor do art. 17, II da Instrução Normativa SRF n°
108/2001, aplicável à época; deste modo, nenhuma responsabilidade pode ser atribuída ao
recorrente, posto que incube ao anunciante a declaração dos valores retidos em sua DIRF;
assim, se a agência de publicidade cumpriu integralmente com sua obrigação, fez a
retenção do IR e recolhimento através do DARF, bem como encaminhou os informes ao
Fl. 349
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 1001-000.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

anunciante e informou em sua DCTF, dúvidas não restam de que faz jus à compensação
do imposto, já que restou saldo negativo em seu favor.
Requer a homologação da DCOMP n° 09963.94957.201006.1.7.02-5080 e,
subsidiariamente, que “seja homologada parcialmente a compensação, no valor de
R$15.209,67 (quinze mil duzentos e nove reais e sessenta e sete centavos), reconhecido
como confirmado pelo fisco, para que seja abatido de eventual saldo devedor”.
Defende a possibilidade de juntada de documentos em sede de recurso voluntário.
Por fim, “requer sejam todas as intimação e publicação feitas em nome da
recorrente e de seu patrono (...) sob pena de nulidade”.
Apresenta, para comprovação, as DCTF relativas aos 4 trimestres de 2002, às
folhas 156/303, bem como os demonstrativos às folhas 304 e 320/330.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e admissível segundo os requisitos do Decreto
no 70.235/72. Portanto, dele conheço.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a contribuinte é sociedade dedicada à
prestação de serviços de agência de publicidade e propaganda, atividade que deve obedecer a um
regramento específico com relação às retenções de imposto incidentes sobre as receitas
auferidas.
A Instrução Normativa SRF no 123, de 20 de novembro de 1992 estabeleceu a
obrigação de recolhimento do imposto incidente sobre os rendimentos de prestação de serviços
de propaganda e publicidade pela própria agência de propaganda (beneficiária), por ordem e
conta do anunciante (fonte pagadora), bem como a obrigação da agência de fornecer ao
anunciante, até o dia quinze de fevereiro de cada ano, documento comprobatório com indicação
do valor do rendimento e do imposto de renda recolhido, relativo ao ano-calendário anterior,
para que este informe o pagamento de tais rendimentos e as respectivas retenções em sua DIRF.
No acórdão recorrido, foram rejeitados como provas das retenções alegadas os
Comprovantes de Arrecadação – fls. 37/89, ainda que no código de receita 8045, “porque não há
como identificar as operações (período de apuração, fontes pagadoras, rendimentos e
retenções), que se encontram abarcadas pelos recolhimentos, e sequer se a operação se refere a
serviços de propaganda, já que outros serviços, estão abrangidos pelo mesmo código, e não tem
o mesmo tratamento”, bem como os Extratos de Aplicações Financeiras, fornecidos pela Caixa
Econômica Federal, CNPJ no 00.360.305/0001/04 (fls. 91/95), por não se constituírem “nos
competentes Informes de Rendimentos Anuais”.
Fl. 350
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 1001-000.414 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.901307/2010-80

A recorrente traz aos autos, em sede de Recurso Voluntário, as DCTF relativas
aos 4 trimestres de 2002, às folhas 156/303, bem como os demonstrativos às folhas 304 e
320/330. Nestes últimos, relaciona, por cliente e por período de apuração, os rendimentos
recebidos e o imposto de renda retido relativos ao ano-calendário de 2002, no intuito de
comprovar as retenções alegadas.
É necessário, assim, cotejar tais demonstrativos e os demais comprovantes
anexados ao processo com a documentação contábil e fiscal da recorrente, para que se possa
verificar a ocorrência e dedutibilidade de tais retenções.
Além disso, em relação aos extratos de aplicações financeiras, impõe-se acatar a
determinação da Súmula CARF no 143, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Resta saber, ainda, se os rendimentos correspondentes a tais retenções, caso
comprovadas, foram regularmente oferecidos à tributação, para que as referidas retenções
possam ser deduzidas do resultado do período, conforme determina a Súmula CARF no 80:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência à Unidade de
Origem, para que seja anexada aos autos cópia integral da DIPJ 2003, relativa ao ano-calendário
2002, ativa e, se houver, da(s) retificada(s), bem como para que sejam confrontados os
documentos comprobatórios e demonstrativos acostados aos autos documentação contábil e
fiscal da recorrente, que deverá ser intimada a apresentar os documentos adicionais que forem
considerados necessários, para que sejam apurados, inclusive no que se refere ao oferecimento à
tributação das respectivas receitas, e informados, em relatório conclusivo, os corretos valores de
imposto de renda retido na fonte no anos-calendário 2002, especificando quais valores constantes
daqueles documentos devem configurar créditos a compor o saldo negativo de IRPJ do referido
ano-calendário.
A recorrente deve ser cientificada da presente resolução, intimada a apresentar os
documentos que forem considerados necessários pela autoridade fiscal da Unidade de Origem e
novamente cientificada do relatório conclusivo a ser produzido ao final do procedimento, para
que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30 (trinta) dias a contar de sua
ciência, conforme estabelece o art. 35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 351
DF CARF MF
Documento nato-digital